Tribunal: TJMT
Processo: 1026154-21.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026154-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (AGRAVANTE), BIANCA DE OLIVEIRA CASTELLI - CPF: 035.688.371-02 (AGRAVADO), MARIA HELENA DE OLIVEIRA CASTELLI - CPF: 551.757.911-68 (AGRAVADO), MARIA HELENA DE OLIVEIRA CASTELLI - CPF: 551.757.911-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PLANO DE SAÚDE - HOME CARE - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E DIETA ENTERAL- INTERPRETAÇÃO PRO CONSUMIDOR - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde a disponibilização de tratamento domiciliar (home care), incluindo equipe multidisciplinar, cama hospitalar e dieta enteral, conforme prescrição médica apresentada pela agravada.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) a obrigatoriedade da cobertura de tratamento home care pelo plano de saúde, incluindo insumos e equipamentos prescritos; e

(ii) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do CDC, que estabelece a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

4. O laudo médico apresentado demonstra a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, sendo este uma extensão do atendimento hospitalar contratualmente previsto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (STJ, REsp 1.692.938/SP).

5. A negativa de cobertura fere o princípio da dignidade da pessoa humana e viola o art. 196 da CF/1988, além de contrariar jurisprudência que considera abusiva cláusula que exclua home care em situações comprovadamente necessárias.

6. Tratamento domiciliar também se mostra vantajoso economicamente para a operadora, ao reduzir custos com internações hospitalares e riscos de infecções, conforme precedentes.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de fornecimento de tratamento domiciliar (home care), incluindo insumos e equipamentos necessários, quando prescrito por médico e indispensável à saúde do paciente.

2. A interpretação contratual deve ser feita de forma pro consumidor, especialmente em contratos regidos pelo CDC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela
Unimed Regional Maringa – Cooperativa de Trabalho Médico
, contra decisão proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº

1036720-03.2024.8.11.0041
, ajuizado por
Bianca de Oliveira Castelli,
q
ue deferiu o pedido de tutela antecipada e determinar que a agravante autorize e custeie o fornecimento de
home care,
conforme prescrição médica.

A Agravante afirma que autorizou a realização de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, nutrição e visita médica em ambiente domiciliar, todavia negou o fornecimento da dieta enteral e da cama hospitalar, em virtude de expressa exclusão contratual.

Aponta que a dieta enteral não necessita de conhecimento técnico que demande um profissional de enfermagem, sendo de responsabilidade dos familiares cuidadores da Agravada.

Argumenta que há perigo de irreversibilidade da medida caso a decisão liminar seja mantida, diante dos altos gastos que irá despender e pela Agravada não ter demonstrado ter condições de realizar eventual reembolso em caso de improcedência da demanda.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão objurgada, com fundamento nas razões expostas.

A decisão liminar foi indeferida (ID

240373189
).

A agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão liminar, pugnando pela sua reforma e a concessão do efeito suspensivo, diante do possível prejuízo irreparável com a determinação do bloqueio de valores em suas contas (Id 222625671)

As contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 245829675) foi apresentada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso, os autos versam sobre o pleito da agravada em obter
home care
, com toda cobertura multidisciplinar e os insumos necessários, para garantir a sua recuperação, dentre elas cama hospitalar, técnico em enfermagem e fornecimento de dieta enteral, para garantir a nutrição adequada.

Com efeito, o atendimento em ambiente domiciliar pode envolver uma multiplicidade de serviços e profissionais de variadas áreas, como médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos em enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, devendo, ser prestado de acordo com as necessidades, modo e tempo adequados ao paciente, conforme prescrição do médico assistente.

Assim, havendo indicação médica de que o tratamento em casa é o mais adequado e essencial à qualidade de vida do paciente, deve ser este deferido. Como é o caso dos autos, vejamos, aliás, o atestado médico apresentado pela agravada (Id 169085577 – autos originários):

Ademais, esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para diminuição dos custos a serem suportados pelo próprio Plano de Saúde, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Outrossim, é importante frisar que a alimentação enteral faz parte da nova dieta da agravada, estabelecida pela da via gastrostomia, em razão da gravidade de seu problema, como forma de se nutrir. Portanto, dentro das obrigações à serem fornecidas pela agravante.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DOMICILIARES, CAMA HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19 – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE CUIDAM DA AUTORA - DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que, em regra, as operadoras de planos de saúde não possuem obrigação de fornecer os medicamentos de uso domiciliar, mas admite exceções, sendo o caso de medicação assistida de pacientes em home care, como é o caso da autora/agravada (REsp 1692938/SP - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico necessário à autora, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los, bem como os equipamentos de proteção contra a covid-19, considerando o estado de saúde da autora a fim de evitar internação hospitalar.

Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e absorventes geriátricos pelo plano de saúde, pois é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.

A alimentação dos profissionais de saúde que cuidam da autora não possui relação direta com o tratamento de saúde a ela destinada, portanto, não cabe ao plano de saúde custeá-la.-(N.U 1009544-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Não faz sentido excluir do atendimento domiciliar os insumos e materiais necessários para o correto tratamento da paciente, sob pena de esvaziar o próprio objetivo do programa mantido pela operadora.

Elementar que, caso a paciente se encontrasse internada no hospital, a agravante arcaria com os todos custos, incluindo a dieta enteral de que ela necessita, especialmente considerando que sua alimentação se dá via gastrostomia, assumindo, portanto, natureza médica.

Conforme já assentou o E. Superior Tribunal de Justiça: “o serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros” (AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. (N.U 1015335-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – AUTORA IDOSA COM ALZHEIMER AVANÇADO, ALIMENTAÇÃO VIA GASTROSTOMIA, DISFAGIA PROGRESSIVA, ACAMADA, E EM USO DE OXIGÊNIOTERAPIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO HOME CARE E MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificado ser a Agravante paciente idosa diagnosticada com Alzheimer, em quadro já avançado, declínio cognitivo importante, alimentação via gastrostomia, disfagia progressiva, acamada, dependente totalmente para ADVS básicos e em uso de oxigênioterapia e prescrição médica de tratamento na forma domiciliar, se observa a presença de requisitos para deferimento de fornecimento de home care.

Considerando que a pacífica jurisprudência do eg. STJ reputa “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no REsp nº 2.019.084/SP), e a demonstração satisfatória de que a alta complexidade do quadro de saúde do autor enseja sua internação domiciliar, devendo, portanto, ser mantida a decisão que defere pedido de tutela de urgência formulado para compelir a Operadora à continuidade do serviço de Home Care.
(TJ-MT - AI: 10047426820238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023) (N.U 1018505-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Desta forma, a negativa do fornecimento dos insumos requeridos pela agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, mas também o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III da Carta Magna.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024